Tribunal: TJDFT
Processo: 0708708-43.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708708-43.2021.8.07.0017 RECORRENTE: JULIANA WILANIR FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FUNCIONALIDADE DA ARMA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime previsto no artigo 12, da Lei no 10.826/2003, à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta da recorrente é atípica, diante da suposta ausência de potencialidade lesiva da arma apreendida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito foi comprovada por meio da portaria de instauração de inquérito, boletim de ocorrência, termos de declaração, auto de apreensão, laudo pericial e prova oral. 4. A autoria restou demonstrada pelo depoimento de policial militar que presenciou a entrega voluntária da arma pela recorrente, bem como pela versão da testemunha que negou ter solicitado o armazenamento do armamento. 5. O laudo pericial atestou a funcionalidade da arma, com resultados satisfatórios nos mecanismos de percussão, extração e segurança, concluindo pela aptidão para efetuar disparos. 6. A alegação de que a arma era antiga e desmuniciada não afasta a tipicidade da conduta, pois o crime previsto no artigo 12, da Lei no 10.826/2003, é de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante o funcionamento do sistema de repetição. 7. A dosimetria da pena foi corretamente fixada em todas as fases, com pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, artigo 12; CPP, artigo 386, inciso III; Código Penal, artigos 59, 33, § 2o, alínea c, e § 3o, e 44. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1232127, 1a Turma Criminal, TJDFT. A recorrente alega violação aos artigos 12 da Lei 10.826/2003 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo a atipicidade da conduta diante da ausência de potencialidade lesiva da arma apreendida, razão pela qual requer sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 12 da Lei 10.826/2003 e 386, inciso III, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Outrossim, ao contrário do que alega a Defesa, a declaração da testemunha policial no sentido de que a arma era antiga, bem como o fato de o laudo pericial atestar que o funcionamento do sistema de repetição não foi testado, não autorizam a conclusão quanto à ausência de potencialidade lesiva do artefato, apta a atrair a atipicidade da conduta. Ao contrário, consoante acima destacado, o laudo pericial denota claramente a lesividade da arma ao concluir pela sua efetividade para efetuar disparos” (ID 75540941). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que “O crime de posse irregular de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, dispensando a comprovação da potencialidade lesiva do armamento” (AgRg no AREsp n. 2.544.026/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021